Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717557-51.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA RECORRIDO: VANDERLEY MIGUEL DE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. SANÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MATÉRIA SUMULADA PELO SFT. ENTEDIMENTO FIRME DO STJ. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 3. Demonstrado por meios idôneos que a parte tem direito à gratuidade de justiça, não é relevante para excluir esse direito a mera assistência por advogado particular. 4. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (STF). 5 . “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ.” [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).” [grifo na transcrição]. 6. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. 7. A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável. 8. Há que se repensar conceitos que não poderão receber dos juristas as antigas soluções impostas pelo Direito Romano ao vendedor de balcão, com caderneta de apontamentos pessoais dos seus fregueses, contemporânea da 1a Revolução Industrial, a era da máquina movida a vapor. 9. As inconsistências do emprego de inteligência artificial, da informatização ou de falha no controle por meios semelhantes ou não, não podem ser punidas com o rótulo da má-fé, atributo exclusivamente humano, ínsito a quem anota, naquela mencionada caderneta, uma compra que não foi feita ou uma dívida que já foi paga, para dobrar, fraudulentamente, o lucro no fim do mês. 10. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver pagamento duplicado, deve ocorrer de forma simples e a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940 do Código Civil. Não houve pagamento nem é cabível a sanção equivalente ao dobro do valor cobrado. 11. A negativação indevida em cadastros de crédito gera dano moral in re ipsa. 12. O valor do dano moral, quando fixado de maneira razoável, não gera enriquecimento ilícito, tampouco empobrecimento forçado. 13. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, sob argumento de que houve litigância de má-fé da recorrida, ao pleitear a cobrança em dobro de valor que não tem direito a receber; c) artigos 186 e 927, todos do CC, porque não houve ato ilícito violador de direito e causador de danos morais capaz de ensejar a pleiteada indenização, em patamar elevado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 884, 186 e 927, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido ide 17699414-Pág. 23, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003